Tribunal: STJ
Processo: 5006921-71.2022.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881281 - SP(2025/0086559-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CACILDA BEZERRA DE LIMA
ADVOGADOS
: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP089472
PAULA BERNARDI - SP404926
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE
FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54490957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ffa76cb-8b5f-49c9-8954-4190a0e3a353

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881281 - SP (2025/0086559-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CACILDA BEZERRA DE LIMA
ADVOGADOS
: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP089472
PAULA BERNARDI - SP404926
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CACILDA BEZERRA DE
LIMA contra decisão por mim proferida, por meio da qual não foi conhecido do agravo em
recurso especial (fls. 351-354).
Pondera a parte agravante que (fl. 378):

Note-se que o pedido em sede de recurso especial é para que seja
READEQUADO o V. Acórdão proferido pela 10a Turma do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 03a Região, reconhecida a violação aos dispositivos de Lei
Federal, arts. 202, inciso I, do CC E no
"caput" e §1o, do CPC/73 e a
art. 219,
reafirmando a tese de que a citação válida interrompe a prescrição,
Súmula 204/STJ,
seja para parcelas em atraso seja para os juros de mora.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 403).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53922426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:07
Código de Controle do Documento: c8f1664b-9bce-4782-8219-6c7c7c12f917

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO em razão dos seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal; b) ausência de cotejo analítico; e c) aplicação da Súmula n. 182
do Superior Tribunal de Justiça (fls. 311-316).
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira concreta e específica, ao necessário cotejo analítico no tocante à
parcela recursal referente ao
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
Mantenho o
agravado, pois inarredável a incidência da
decisum
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ, in verbis
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 E
SÚMULA 83, AMBAS DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.587.260/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
02/12/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:07
Código de Controle do Documento: c8f1664b-9bce-4782-8219-6c7c7c12f917

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.281 / SP
Número Registro: 2025/0086559-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50069217120224036183
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CACILDA BEZERRA DE LIMA
ADVOGADOS : ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP089472
PAULA BERNARDI - SP404926
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CACILDA BEZERRA DE LIMA
ADVOGADOS : ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP089472
PAULA BERNARDI - SP404926
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54469746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: cb275797-bf94-478c-a08d-dcb7cff28cdd

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: cb275797-bf94-478c-a08d-dcb7cff28cdd